Tribunal: STF
Processo: ARE 1529673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em manifestação protocolada em 27.01.2025 (Pet. 7740/2025, e-doc 666), a parte recorrente requereu a “extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, DO CPC, haja vista a ausência de legitimidade e interesse processual da ANTT”.



    Intimada para se manifestar sobre o pedido, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) se posicionou, em síntese, nos seguintes termos (Pet. 41875/2025, e-doc. 677):



    (...) não há mais justificativa para o prosseguimento da Ação Demolitória, uma vez que a ANTT não detém mais a competência para atuar sobre a área em questão, conforme dispõe a legislação vigente e a jurisprudência consolidada. 



    DIANTE DO EXPOSTO, a ANTT requer o recebimento e juntada da presente Manifestação, e em observância ao princípio da boa-fé processual, reitera seu posicionamento externado na ação de nulidade, bem como requer o reconhecimento da superveniente perda de seu interesse processual na presente Ação Demolitória.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer, também na instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, anote-se:



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/09/2005).



    Dessa forma, a hipótese é de desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, posto que deduzida por advogado habilitado, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que questões relativas à apreciação de atos executórios dentre os quais estão a fixação de honorários advocatícios e a destinação de depósitos judiciais, devem ser analisadas pelo juízo de origem (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/11/2010).



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria, para que providencie a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente